Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COOPERATIVA. CONVOCAÇÃO. VÍCIO FORMAL. PAUTA. EXCLUSÃO DE COOPERADOS. CARTA INDIVIDUAL. ENVIO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL. ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E DA ASSEMBLEIA.

1. A convocação de assembleia geral extraordinária de cooperativa para deliberar sobre mesma pauta que constou em anterior assembleia anulada judicialmente, deve observar estritamente o requisito formal atinente ao envio de carta a todos os cooperados, especialmente àqueles submetidos à exclusão, demissão e eliminação, a fim de exercitarem o direito à ampla defesa e ao contraditório, em cumprimento ao determinado na ação judicial anterior sobre o mesmo tema.

2. Inexistindo comprovação pela cooperativa de envio de carta contendo o edital de convocação a todos os cooperados submetidos à apreciação de exclusão, demissão e eliminação, porquanto ausente o nome de alguns destes na relação encaminhada aos Correios, vislumbra-se o não cumprimento da exigência formal já determinada em ação judicial anterior, de forma a ensejar, igualmente, a anulação do ato convocatório e, por consequência, da própria assembleia realizada.

3. Conforme constante na anterior ação judicial sobre o tema, a anulação do ato convocatório e da assembleia respectiva não pode ser objeto de cisão, devendo alcançar todos os cooperados ante a constatação de vício formal imprescindível para o ato.

4. Recurso conhecido e provido.